Tribunal: TJPA
Processo: 0802700-10.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802700-10.2023.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA JOANA DE OLIVEIRA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação. Rateio dos Precatórios do FUNDEF. Critérios de Elegibilidade e Comprovação Documental. Princípios da Legalidade e Isonomia.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da autora ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, com base em vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo.

2. O rateio dos valores do FUNDEF deve observar os critérios de elegibilidade fixados pela legislação municipal (Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022), que exige comprovação de exercício efetivo no sistema municipal de ensino e atendimento a requisitos específicos, em conformidade com o princípio da legalidade.

3. O princípio da isonomia é preservado ao limitar o rateio aos servidores que comprovem atuação direta no magistério municipal, evitando ampliação indevida do benefício e garantindo que os recursos sejam aplicados para a valorização dos profissionais que efetivamente desempenharam suas funções no período correspondente ao fundo.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 98, §§ 5º e 6º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Cível nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024; TJPA – Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024; TJPA – Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Cametá
contra decisão monocrática que manteve a sentença, a qual reconheceu o direito da autora,
Maria Joana de Oliveira Assunção
,
ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, considerando o vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo.

O agravante alega, em suas razões recursais, que a decisão de primeiro grau violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao conceder o rateio à autora.
Segundo o Município, a exclusão de determinados profissionais, como a agravada, do rateio dos valores do FUNDEF, seguiu a regulamentação municipal e federal, a qual delimitou os critérios para participação. Argumenta que a legislação local exige que apenas profissionais efetivamente enquadrados no plano de carreira específico do magistério municipal façam jus ao rateio, de modo a respeitar o princípio da legalidade, que rege a atuação administrativa.

Ademais, o agravante sustenta que a inclusão da agravada no rateio contraria o ato administrativo já consolidado pelo Município, o qual excluiu profissionais municipalizados não inseridos na carreira própria do magistério local. Argumenta, também, que eventual reversão desse ato implicaria violação do ato jurídico perfeito, interferindo nos critérios legalmente estabelecidos para o rateio, o que, segundo o agravante, compromete a segurança jurídica e a correta aplicação dos recursos públicos.

Apresentadas as contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o rateio do FUNDEF deve ser assegurado a todos os profissionais do magistério que comprovem vínculo com a rede municipal de ensino no período de competência do fundo, em conformidade com os princípios da isonomia e valorização do magistério (Id. 22306227).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante, conforme fundamentado a seguir.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, a qual reconheceu o direito da autora,
Maria Joana de Oliveira Assunção
,
ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, considerando o vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo.

1. Direito ao Rateio dos Valores do FUNDEF

Primeiramente, a decisão apoia-se nos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022, que determina que o rateio do FUNDEF deve ser direcionado exclusivamente aos servidores que comprovem exercício efetivo nas escolas municipais e preencham os requisitos definidos pela legislação local. Assim, a decisão respeita o princípio da legalidade ao assegurar que o benefício seja concedido apenas aos profissionais que se enquadram nos critérios previstos.

Além disso, a manutenção da decisão preserva o princípio da isonomia, ao restringir o rateio aos servidores que atenderam às condições impostas pela legislação. Permitir o rateio para aqueles que não comprovam atuação direta no magistério municipal ampliaria indevidamente o alcance do benefício, gerando tratamento desigual entre os servidores e comprometendo os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo.

A decisão também está em linha com o entendimento jurisprudencial de que benefícios específicos, como o rateio dos precatórios do FUNDEF, devem ser interpretados de forma restritiva, evitando a ampliação indevida do alcance da lei e assegurando que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal. O vínculo com o magistério municipal, isoladamente, não é suficiente para assegurar o direito ao rateio, sendo imprescindível a comprovação documental do exercício de funções no sistema municipal de ensino, conforme exige a decisão.

A jurisprudência do TJPA pacificou esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, § 1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 - grifei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Adicionalmente, a decisão monocrática reforça que a autora não apresentou documentação suficiente que comprove a lotação em escola municipal durante o período correspondente ao fundo, requisito fundamental para a concessão do benefício. A comprovação documental é essencial para garantir transparência e responsabilidade na administração dos recursos públicos, resguardando o rateio exclusivamente aos profissionais que atendam aos requisitos estabelecidos.

Por fim, o convênio entre o Estado do Pará e o Município de Cametá, mencionado na decisão, transferiu a responsabilidade pelo pagamento dos professores ao município apenas após um período de transição, o que reforça a necessidade de observância dos critérios definidos pelo município para o rateio dos valores do FUNDEF. Apenas aqueles profissionais que estavam diretamente vinculados ao sistema municipal de ensino no período de competência são elegíveis, conforme os critérios locais.

Dessa forma, a decisão monocrática respeita os princípios da legalidade, isonomia e responsabilidade, além de estar em harmonia com a legislação e a finalidade do FUNDEF, justificando plenamente a sua manutenção.

2. Princípios da Isonomia e Valorização do Magistério

A manutenção da decisão preserva o princípio da isonomia, ao restringir o rateio aos servidores que atenderam às condições impostas pela legislação. Permitir o rateio para aqueles que não comprovam atuação direta no magistério municipal ampliaria indevidamente o alcance do benefício, gerando tratamento desigual entre os servidores e comprometendo os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo. A interpretação restritiva dos benefícios como o rateio do FUNDEF, conforme adotado pela jurisprudência, assegura que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal. O vínculo com o magistério municipal, isoladamente, não é suficiente para assegurar o direito ao rateio, sendo imprescindível a comprovação documental do exercício de funções no sistema municipal de ensino, conforme exige a decisão.

3. Princípio da Legalidade e Ato Jurídico Perfeito

O agravante alega que a decisão violaria o princípio da legalidade ao modificar ato administrativo que excluiu certos profissionais do rateio. Contudo, o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e da comprovação de atuação no magistério no período de competência. A decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa a valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática

pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024